Tribunal: TJDFT
Processo: 0714529-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714529-93.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A, ADELSON MOREIRA DOS SANTOS APELADO: ADELSON MOREIRA DOS SANTOS, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas por BANCO PAN S.A. e ADELSON MOREIRA DOS SANTOS em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, no bojo da Ação Declaratória c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. O banco réu sustenta no bojo das contrarrazões que o recurso do autor não pode ser conhecido por ausência de impugnação específica. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada em contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2024 15:51:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador